Tribunal: TJDFT
Processo: 0738632-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0738632-50.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Apelante Erivelton Rosa de Jesus Almeida (Id. 34127829) em face da decisão Id. 33730970, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada em face dos Apelados Olé Bonsucesso Consignado S.A., Banco Pan S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., para suspender descontos em seu contracheque. O Embargante reitera os argumentos da Apelação Id. 33492761, para o deferimento da tutela recursal antecipada. Conforme disposto no art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, “O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”, para impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, intime-se o Embargante para, querendo, complemente as razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, c/c o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora